Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-10.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800691-10.2020.8.14.0003

APELANTE: CLAUBER SIMOES DA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Alegações de ausência de fundamentação, violação ao contraditório e ampla defesa e insuficiência de provas. Rejeição. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Clauber Simões da Mota contra sentença que o condenou a 06 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 33 dias-multa, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, CP), receptação (art. 180, caput, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP).

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se houve ausência de fundamentação na sentença condenatória; (ii) verificar a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação.

iii. razões de decidir

3. A fundamentação da sentença está adequada, com análise detalhada dos elementos probatórios que embasaram a condenação, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF.

3.1. Não houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois a defesa teve oportunidade de se manifestar, sendo desnecessária a aceitação integral de seus argumentos para validação do princípio.

3.2 A condenação por receptação foi embasada na confissão do réu, que adquiriu veículo a preço abaixo do mercado e sem documentação, evidenciando o dolo na conduta.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação da sentença é suficiente para garantir sua validade constitucional; 2. A ampla defesa e o contraditório não demandam acolhimento de todos os argumentos da defesa; 3. A aquisição de bem a preço ínfimo e sem documentação é circunstância que evidencia a ciência sobre sua origem ilícita.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 155, §1º, 180, caput, 311, caput, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação 0014514-84.2021.8.13.0324, Rel. Desa. Octavio Boccalini, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.217.713/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Clauber Simões da Mota
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA, que o condenou às penas de
06 anos
,
11 meses e 15 dias de reclusão
, além de
33 (trinta e três) dias-multa
, pelo cometimento dos crimes de
furto qualificado pelo repouso noturno
(art. 155, §1º, do CP),
receptação
(art. 180,
caput,
do CP), e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311,
caput,
do CP), em concurso material (art. 69 do CP), em regime inicialmente fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 12 de dezembro de 2020, por volta de 11h, Policiais Militares estavam realizando rondas rotineiras pelo bairro São Pedro, no Município de Alenquer, ocasião em que avistaram o réu
Clauber Simões da Mota
conduzindo a motocicleta marca Honda, modelo CH 125, cor vermelha, placa JTG4771, ano/modelo 1990, ocasião em que deram ordem de parada, para fiscalização e procedimentos de praxe.

A referida motocicleta fora vistoriada e verificou-se que estava sem marcação de chassi. Ato seguinte, os Policiais Militares perguntaram ao réu sobre o furto da motocicleta marca HONDA, modelo NXR 150 BROS ES, placa OTG 5985, cor PRETA, ano/modelo 2013, chassi: 9C2KD0550DR217239, pertencente a vítima Glailton Leando Cursino, tendo este confessado ter furtado o veículo na noite interior, bem como levou os policiais até o matagal, onde fora encontrada a motocicleta.

Perante a autoridade policial, o réu confessou que adquiriu a motocicleta marca Honda, modelo CH 125, cor vermelha, placa JTG4771, ano/modelo 1990, sem numeração do chassi, sendo a mesma do seu uso e propriedade, informando que pagou a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo veículo automotor, valor este que se mostra abaixo do preço de mercado do referido bem.

Inconformada, a defesa interpôs a presente
apelação
(ID 20805819), pugnando pela reforma
absolvição
do recorrente, alegando, em síntese:
Ausência de fundamentação
da sentença, sustentando que o juízo se baseou em argumentos genéricos;
ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, apontando que os argumentos da defesa foram desconsiderados,
não configuração do crime de receptação
, sob a alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem e, ainda,
Ausência de provas suficientes
para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(ID nº 20805819).

Em
contrarrazões
(ID 20805820), o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto por CLAUBER SIMÕES DA MOTA e que no mérito recursal seja IMPROVIDO"
(textual) (ID 20982362)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Relembrando os fatos, consta que o réu
Clauber Simões da Mota
foi condenado à pena total de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, nos seguintes termos:

furto qualificado pelo repouso noturno
(art. 155, §1º, CP):

pena de

2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa
, que, após detração, restou fixada em
0
2 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 13 (treze)
;

Receptação
(art. 180,
caput
, CP): pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, que, após detração, restou fixada em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
e, crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, caput, CP), pena de 4

anos de reclusão e 10 dias-multa
, que, após detração, restou fixada em
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
em concurso material (art. 69 do CP).

Em suas razões, a defesa sustenta:1. Ausência de fundamentação da decisão condenatória; 2. Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa; 3. Insuficiência de provas para condenação por receptação.

1. Da alegação de ausência de fundamentação da decisão

A defesa alega que a sentença condenatória violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, por ser supostamente genérica e baseada em fórmulas retóricas.
Sem razão à defesa.

A fundamentação das decisões judiciais é uma garantia constitucional e instrumento essencial para o exercício do contraditório. No entanto, no presente caso, a
sentença proferida analisou exaustivamente os elementos probatórios, contextualizando-os com as disposições legais pertinentes.

Na fundamentação constante da sentença, o magistrado assim se expressou:

“A materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas nos depoimentos colhidos no inquérito policial e em juízo, especialmente pelas declarações da testemunha
Glailton Leandro Cursino
, que reconheceu a motocicleta furtada, e pelo próprio réu, que confessou ter adquirido o veículo por valor muito inferior ao de mercado.”

Na mesma linha, insta frisar que a sentença que indica os elementos probatórios e jurídicos que embasaram o convencimento do julgador atende à exigência de fundamentação, não se exigindo riqueza de detalhes, mas sim que sejam expostos os fundamentos essenciais à conclusão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA - PRELIMINARES: CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA - MANUTENÇÃO - AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP - INCIDÊNCIA - ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECONHECIMENTO EMBASADO EM CONDENAÇÕES DISTINTAS - DETRAÇÃO - INAPLICABILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 1- Inexiste Nulidade quando o Magistrado a quo fundamenta a Decisão indicando as razões de fato e de direito que formaram o convencimento, devendo-se distinguir entre motivação sucinta e ausência de fundamentação. (...) (TJ-MG - APR: 00145148420218130324 Itajubá, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2022).”

Seguindo esse raciocínio é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em seu primoroso parecer afirma:
“Ademais, há que se ressaltar que a Defesa não logrou comprovar a ocorrência de qualquer prejuízo ao apelante. Sendo assim, considerando que a decisão combatida traz em seu corpo fundamentação adequada e não havendo a comprovação de efetivo prejuízo à Defesa, não há que se falar em nulidade da sentença.”

Dessa forma, entendo que a sentença atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF.

2. Da violação ao contraditório e ampla defesa

A defesa argumenta que houve desrespeito aos princípios constitucionais, pois a
sentença teria considerado apenas os argumentos do Ministério Público
.

Mais uma vez, a alegação não merece ser acolhida.

A ampla defesa e o contraditório foram devidamente respeitados no decorrer do processo, com a defesa tendo plena oportunidade de se manifestar e produzir provas. O fato de os argumentos da defesa não terem sido acolhidos não implica violação de tais princípios, até porque, a garantia do contraditório e da ampla defesa não exige que todos os pleitos defensivos sejam acolhidos, mas sim que a parte tenha tido oportunidade de expor suas razões e rebater as acusações, como ocorreu no presente caso.

Rejeito, portanto, a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa.

3. Da insuficiência de provas para a condenação por receptação

Visando a absolvição do recorrente, sustenta a defesa que o apelante
desconhecia a origem ilícita da motocicleta adquirida
.

Ora, para a
configuração
do crime de
receptação
, é necessário que o agente tenha
ciência da origem criminosa do bem
. No caso concreto,
há robustos indícios de que o réu sabia da procedência ilícita da motocicleta
, pois
adquiriu
o bem por
valor muito abaixo do mercado
e
sem qualquer documentação
.

A testemunha
Fábio Alessandro Sousa Santos
relatou que:

"O réu confessou que sabia da origem ilícita da motocicleta e indicou o local onde ela estava escondida."

Além disso, o irrisório valor pago pelo veículo, aliado à ausência de documentação, evidencia, de forma clara, que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Sobre o tema, cito Jurisprudência:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRECEDENTES QUE AMPARAM A DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL PELO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou a possibilidade de absolvição, entendendo que o agravante não colacionou aos autos provas de que não possuía conhecimento acerca da ilicitude do bem. Com isso, concluiu, devido às circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, que ele tinha conhecimento sobre a origem ilícita do celular que adquiriu. Assim, para entender de outra forma, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.

2. A decisão monocrática agravada amparou-se em entendimento dominante, consoante preconizado na Súmula n. 568 e no Regimento Interno, ambos desta Corte. De todo modo, o julgamento do presente agravo regimental pela Turma sana eventual vício.

3
. "Em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu"
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.217.713/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”
destaquei

Portanto, rejeito a alegação de insuficiência de provas e mantenho a condenação por receptação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos, por entender que se encontra devidamente fundamentada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024